Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740830-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIELL PINHO AMORIM AGRAVADO: EVA ANASTACIO BARBOSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Daniell Pinho Amorim (ID no 49616976) contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 49509034, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO